Tribunal: CARF
Processo: 15504.727013/2018-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
DECADÊNCIA, EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
Constatada a ocorrência de fatos que evidenciam ação deliberada do contribuinte, mediante atos simulados, tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, com redução indevida do tributo que estava sujeito, correta a aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, para efeito de contagem do prazo decadencial.
RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO. ENQUADRAMENTO.
O órgão competente para fiscalizar o devido recolhimento das contribuições sociais previdenciárias pode, com respaldo na legislação vigente, efetuar o enquadramento de pessoas físicas como segurados empregados quando os serviços prestados preencham os requisitos exigidos para a configuração do vínculo empregatício.
PEJOTIZAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. STF. TEMA 725 E ADPF 324.
É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
GFIP. RETIFICAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO FISCAL. PERDA DE ESPONTANEIDADE. INEFICÁCIA.
Espontaneidade afastada. Após o contribuinte ser cientificado do início da ação fiscal, ocorre a perda da espontaneidade, sendo ineficazes as retificações em GFIP porventura efetuadas.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da legislação previdenciária.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. CABIMENTO.
É cabível a imposição da multa qualificada, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.727013/2018-63
ACÓRDÃO
2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
DECADÊNCIA, EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. APLICAÇÃO DO ART. 173, I,
DO CTN.
Constatada a ocorrência de fatos que evidenciam ação deliberada do
contribuinte, mediante atos simulados, tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais, com redução indevida do tributo que
estava sujeito, correta a aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, para efeito
de contagem do prazo decadencial.
RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO. ENQUADRAMENTO.
O órgão competente para fiscalizar o devido recolhimento das
contribuições sociais previdenciárias pode, com respaldo na legislação
vigente, efetuar o enquadramento de pessoas físicas como segurados
empregados quando os serviços prestados preencham os requisitos
exigidos para a configuração do vínculo empregatício.
PEJOTIZAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. STF. TEMA 725 E ADPF
324.
É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se
configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da
contratada.
GFIP.
RETIFICAÇÃO
NO
CURSO
DA
AÇÃO
FISCAL.
PERDA
DE
ESPONTANEIDADE. INEFICÁCIA.
Espontaneidade afastada. Após o contribuinte ser cientificado do início da
ação fiscal, ocorre a perda da espontaneidade, sendo ineficazes as
retificações em GFIP porventura efetuadas.
Fl. 10888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
2
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da
legislação previdenciária.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. CABIMENTO.
É cabível a imposição da multa qualificada, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer das
alegações de inconstitucionalidade, por rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, por
maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso para excluir do lançamento as verbas relativas
aos prestadores CISESKI MARKETING E ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA e CALCULARE
CONTAS GERAIS LTDA. Vencido o relator que negou provimento ao recurso. Designada redatora a
conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e relator

(documento assinado digitalmente)
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Redatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 06-68.226 - 6a Turma da
DRJ/CTA, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 28 de novembro de 2019, que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
1.
AUTUAÇÃO
Fl. 10889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
3
O crédito tributário foi constituído de ofício em 12/02/2019, em desfavor do sujeito
passivo PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANÇA, CNPJ
17.428.731/0001-35 e dos seguintes responsáveis solidários: PROSEGUR SERVIÇOS E
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A., CNPJ 87.391.579/0001-49; LUMA PROMOÇÃO DE VENDAS E
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ 27.392.007/0001-52; LOG CRED TECNOLOGIA
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 23.468.882/0001-10. O período investigado foi de 01/01/2014
a 31/12/2014.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) se encontra acostado às folhas 57 a 103. O
lançamento objeto do presente processo resulta de contribuições incidentes sobre remunerações
pagas a segurados obrigatórios na qualidade de empregados, conforme excerto do TVF a seguir:
2.
O presente Termo de Verificação é parte integrante do processo
administrativo fiscal COMPROT No 15504-727.013/2018-63 e engloba o Auto de
Infração - AI relacionado ao descumprimento de obrigações principais.
3.
Foram constituídos créditos ligados às contribuições devidas pela empresa,
inclusive para o financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de
incidência laborativa decorrentes dos riscos ambientais de trabalho – GILRAT
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados obrigatórios da
Previdência Social na qualidade de empregados.
No curso da ação fiscal restou comprovado que remunerações eram pagas a
pessoas físicas por intermédio de pessoas jurídicas, cujos sócios foram caracterizados como
segurados obrigatórios na qualidade de empregados da auditada.
SÓCIOS DE EMPRESAS PRESTADORAS CARACTERIZADOS SEGURADOS EMPREGADOS
DA EMPRESA FISCALIZADA
A empresa fiscalizada efetivou a contratação de segurados por meio de
dissimulação da contratação de prestação de serviços de empresas, onde a fiscalização identificou
presentes os pressupostos caracterizadores da relação de emprego, a saber: personalidade,
onerosidade, não eventualidade e subordinação, conforme excerto do TVF a seguir:
16.
A realidade fática demonstrou que houve a contratação de empregados
segurados com a utilização da sistemática irregular e fraudulenta de elaboração
de Contatos de Prestação de Serviços com pessoas jurídicas para dissimular a
relação de emprego e, com isso, deixar de pagar as contribuições previdenciárias
e outros encargos devidos.
Os sócios das seguintes pessoas jurídicas foram considerados como empregados
segurados da empresa auditadas, a saber:

CISESKI MARKETING E ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, CNPJ:
02.855.052/0001-75, Responsável: Jorge Antônio Ciseski;

CALCULARE
CONTAS
GERAIS
LTDA,
CNPJ:
06.923.597/0001-22,
Responsável: Eduardo Costa Bertholdo;
Fl. 10890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
4

ARTUR PIERALINI NETO REPRESENTAÇÕES, CNPJ: 18.026.700/0001-10,
Responsável: Artur PIERALINI Neto.
REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR PAGA AO EMPREGADO SAMUEL PEREIRA LYRA,
GESTOR EM SEGURANÇA DA PROSEGUR
A empresa Lyra e Dias Informações e Serviços LTDA, CNPJ 05.169.512/0001-08,
prestou serviços para a recorrente no período investigado. No curso da fiscalização foi constatado
que o sócio da Lyra e Dias é Samuel Pereira de Lyra, empregado da Prosegur. Verificou-se, ainda,
que Samuel Pereira de Lyra exercia a mesma função como empregado e como prestador de
serviço para a Prosegur. Constatou-se que ele recebeu salário durante todo o ano de 2014.
Com efeito, os pagamentos feitos para Samuel Pereira de Lyra por meio da referida
pessoa jurídica foram considerados como complementação de remuneração, passando a integrar
o salário de contribuição do empregado.
REMUNERAÇÕES PAGA A EMPREGADOS DA PROSEGUR CONSTANTES EM FOLHAS
DE PAGAMENTO APRESENTADAS À FISCALIZAÇÃO, NÃO DECLARADAS EM GFIP, QUE RESULTARAM
EM RECOLHIMENTO A MENOR DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
No procedimento de auditoria fiscal restou comprovado que remunerações pagas a
empregados constantes de folhas de pagamentos apresentadas à fiscalização não foram
declaradas em GFIP. Os valores que serviram de base de cálculo foram relacionados no Anexo 3 do
TVF, conforme excerto apresentado a seguir:
100. No
anexo
03 estão discriminadas,
por competência,
CNPJ do
estabelecimento, CPF, NIT e nome do trabalhador, as remunerações dos
empregados que são base de cálculo das contribuições previdenciárias e não
informadas em GFIP.
O crédito tributário foi constituído de ofício, sendo verificada as hipóteses de
qualificação da multa, conforme excerto apresentado a seguir:
113. Portanto, a multa de ofício de 75%, em função de terem sido verificadas as
hipóteses dos arts. 71 e 72 da Lei 4.502/64, foi qualificada, alcançando 150% para
os fatos geradores descritos nos itens D1) SÓCIOS DE EMPRESAS PRESTADORAS
CARACTERIZADOS
SEGURADOS
EMPREGADOS
DA
FISCALIZADA
e
D2)
REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR PAGA AO EMPREGADO SAMUEL PEREIRA DE
LYRA, GESTOR EM SEGURANÇA DA PROSEGUR.
GRUPO ECONÔMICO E SOLIDARIEDADE PASSIVA PREVIDENCIÁRIA
A autoridade fiscal considerou configurada a existência de grupo econômico
formado pelas empresas listadas na tabela a seguir:
EMPRESA
CNPJ
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANÇA
17.428.731/0001-35
PROSEGUR SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
87.391.579/0001-49
LUMA PROMOÇÃO DE VENDAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
27.392.007/0001-52
Fl. 10891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
5
LOG CRED TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
23.468.882/0001-10
Configurada a existência de grupo econômico, as demais empresas foram
cientificadas da solidariedade passiva.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 15/02/2019, conforme doc. fls.
547/548.
A empresa LOG CRED TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, responsável
solidária, foi cientificada em 18/02/2019, doc. fls. 554/555.
A empresa LUMA PROMOÇÃO DE VENDAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA,
responsável solidária, foi cientificada em 18/02/2019, doc. fls.561/562.
A empresa PROSEGUR SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A., responsável
solidária, foi cientificada em 15/02/2019, doc. fls.568/569.
A autuada foi considerada revel, conforme Termo de Revelia de 03/04/2019, à folha
572.
A empresa autuada impetrou Mandado de Segurança, doc. fls. 579/584, cuja
decisão determinou que fosse realizada nova intimação, abrindo-se novo prazo em favor do
contribuinte.
Tendo em vista decisão judicial, a autuada foi novamente cientificada do
lançamento em 18/06/2019, doc. fls. 587/592. Foram apresentadas impugnações pela autuada e
pelas empresas solidárias.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
As impugnações apresentadas foram consideradas tempestivas e atenderam os
requisitos de admissibilidade.
Foram afastadas alegações fundamentadas em decisões judiciais e administrativas
que não beneficiam a impugnante, nos seguintes termos, fl. 8671:
9. Inicialmente, como resolução de ordem geral, aplicável às soluções adotadas
para todas as matérias controversas, cabe dizer que eventuais decisões
administrativas e/ou judiciais trazidas aos autos pela interessada não lhe
beneficiam, haja vista que, ainda que proferidas por órgãos colegiados, não
constituem normas complementares do Direito Tributário, à exceção das decisões
do Supremo Tribunal Federal sobre inconstitucionalidade da legislação e daquelas
objeto de súmula vinculante. Destarte, tais julgados, porquanto não haja lei que
lhes atribua eficácia normativa, não podem ser estendidos genericamente a
outros casos, somente se aplicando às partes envolvidas nos litígios
correspondentes.
Foi afastada, ainda, a alegação de decadência.
Fl. 10892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
6
A decisão de primeira instância manteve a responsabilidade solidária das empresas
que formam grupo econômico com a empresa autuada.
Caracterizadas as condutas dolosas previstas nos artigos 71 e 72 da Lei no
4.502/1964, o órgão de piso manteve a qualificação da multa, nos termos do art. 44, §1o da Lei no
9.430/1996.
Por fim, a impugnação foi considerada improcedente e o crédito tributário foi
mantido.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, o contribuinte autuado e os
responsáveis solidários foram cientificados da decisão conforme relacionado abaixo:
EMPRESA
CNPJ
Ciência
Doc. fl.
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANÇA
17.428.731/0001-35
10/12/2019
8739
PROSEGUR SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
87.391.579/0001-49
11/12/2019
8741
LUMA PROMOÇÃO DE VENDAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
27.392.007/0001-52
24/01/2019
9809
LOG CRED TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
23.468.882/0001-10
24/01/2019
9807
O Recurso Voluntário, acostado às folhas 8745 a 8814, foi apresentado pela autuada
e pelas responsáveis solidárias em 08/01/2020, conforme solicitação à folha 8743.
Em 10/01/2020 foi apresentada nova solicitação de juntada de Recurso Voluntário,
documento à folha 9274, que foi acostado às folhas 9276 e seguintes.
Em 20/02/2020 foi realizada nova solicitação de juntada de Recurso Voluntário,
documento à folha 9811, cujo recurso foi acostado às folhas 9813 e seguintes.
Novo Recurso Voluntário foi apresentado em 26/02/2020, doc. fl. 10346, cujo
recurso foi acostado às folhas 10348 e seguintes. Os recursos apresentados trazem as mesmas
argumentações e fundamentações.
As alegações das recorrentes são descritas a seguir:
1. A competência de janeiro/2014 teria sido alcançada pela decadência, nos
termos do art. 150, §4o do CTN, uma vez que o crédito tributário foi
constituído em fevereiro/2019;
2. Afirmam a inexistência de relação empregatícia entre os sócios das
empresas contratadas e a autuada. Afirmam ainda a efetiva prestação dos
serviços contratados.
3. As recorrentes se fundamentam no art. 129 da Lei no 11.196/2005 para
afastar a referida relação de emprego. Afirmam que os serviços prestados
pelas empresas contratadas e executados pelos sócios teriam caráter
intelectual;
Fl. 10893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
7
4. Alegam ausência dos requisitos necessários para a caracterização da relação
de emprego;
5. Afirmam que os contratos firmados são suficientes para demonstrar a
relação entre as contratantes, bem como para demonstrar que as
contratadas detêm patrimônio imaterial qualificado e especializado.
Sustentam a ausência de ilegalidade nos contratos;
6. Alegam que a onerosidade não é suficiente para caracterizar a relação de
emprego;
7. Alegam inexistência de habitualidade, exclusividade e de pessoalidade;
8. Alegam inexistência de subordinação;
9. Quanto à empresa Lyra e Dias, alegam que o fato de Samuel Pereira Lyra ser
empregado da autuada, não descaracterizaria a prestação de serviço.
Alegam que a função exercida por Samuel como empregado é distinta da
exercida como prestador de serviço. Alegam inexistência de vedação da
legislação trabalhista do empregado ser sócio de empresa.
10. Sobre as diferenças de valores declarados em GFIP, alegam que comprovou
a transmissão de GFIP de parte dos segurados relacionados e que parte se
trata de rescisão de empregados desligados.
11. Alegam ausência de responsabilidade solidária por inexistência de vínculo
com o fato gerador;
As recorrentes concluem requerendo, em síntese, o provimento do Recurso
Voluntário para que:
i.
A decadência seja reconhecida;
ii.
Seja cancelado integralmente o lançamento;
iii.
Seja cancelada a qualificação da multa por não se tratar de fraude ou dolo.
Quanto à qualificação da multa, cumpre consignar que o presente julgamento
ocorre na vigência da alteração do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, promovida pelo art. 8o da
Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 10894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
8
VOTO VENCIDO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
1. PRELIMINAR
Antes de examinar o mérito, faz-se necessário o exame das preliminares.
DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA QUALIFICADA
Quanto à multa qualificada atentar contra os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e do não confisco a matéria é regulada no âmbito do CARF pela Súmula no 2, a
seguir transcrita:
Súmula CARF no 2, aprovada pelo Pleno em 2006.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, esse colegiado não tem competência para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de multa prevista na legislação tributária. O exame dessa matéria é de
competência exclusiva do Poder Judiciário.

DA DECADÊNCIA DA COMPETÊNCIA JANEIRO/2014
As recorrentes alegam que a competência de janeiro/2014 foi alcançada pela
decadência, com fundamento no §4o do art. 150 do CTN, haja vista que o lançamento ocorreu em
fevereiro/2019.
A decadência está prevista no artigo 173 do Código Tributário Nacional (LEI No
5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966), in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Fl. 10895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
9
Em se tratando de lançamento por homologação e havendo o início do pagamento,
ainda que parcial, a regra prevista no §4o do art. 150 do referido código dispõe que, na ausência
de lei fixando prazo para a homologação, o direito de a Fazenda constituir o crédito tributário se
extingue em cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Ressalta-se a condição contida no §4o do art. 150 do CTN, qual seja salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. De tal modo que a regra prevista no
citado parágrafo quarto não se aplica diante da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, caso em
que prevalece a regra prevista no artigo 173. Entendimento expresso na Súmula CARF no 72, a
seguir transcrita:
Súmula CARF no 72 Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Examinando o Termo de Verificação Fiscal, por meio do qual a autoridade descreve
como foi realizado o procedimento fiscal, indicando as situações fáticas e a fundamentação legal
que resultaram na constituição de ofício do crédito tributário, verifica-se que a empresa autuada
simulou a contratação de pessoas jurídicas para ocultar a relação de emprego mantida com os
sócios das empresas contratadas.
Os fatos foram postos na decisão de primeira instância, que adoto como
fundamento, da seguinte forma, fl. 8673:
10.3. A conduta do sujeito passivo, segundo relatado pela autoridade fiscal, teve
como objetivo a redução das contribuições previdenciárias devidas, uma vez que
valores pagos aos segurados empregados que transitaram pela folha de
pagamento não foram declaradas em GFIP, sendo evidenciado, ainda, que houve
a contratação de segurados empregados mediante a utilização da sistemática
irregular e fraudulenta de elaboração de Contratos de prestação de Serviços com
pessoas jurídicas para dissimular a relação de emprego existente. Dessa forma,
deixou a empresa de recolher as contribuições e outros encargos devidos,
restando caracterizados, em tese, fatos que configuram crime contra a ordem
Fl. 10896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
10
tributária e crime de sonegação de contribuições previdenciárias, o que ensejou,
inclusive, a qualificação da multa de ofício e a formalização de RFFP à autoridade
competente.
Portanto, verificada a ocorrência de fraude, aplica-se ao presente caso a regra do
art. 173, I do CTN, ou seja, cinco anos contados a partir do dia 01/01/2015, primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Dessa forma, a
decadência só se operaria em 01/01/2020.
Nesse sentido se coloca a Súmula CARF no 101:
Súmula CARF no 101 Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Rejeito, portanto, a preliminar de decadência.
2. MÉRITO
O crédito tributário, objeto do presente processo administrativo fiscal, foi
constituído em desfavor da empresa PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E
SEGURANÇA, CNPJ 17.428.731/0001-35, que será denominada por Prosegur ou autuada.
SÓCIOS DE EMPRESAS PRESTADORAS CARACTERIZADOS SEGURADOS EMPREGADOS
DA EMPRESA FISCALIZADA
No curso da ação fiscal, a autoridade tributária identificou pagamentos efetuados
pela empresa auditada para empresas prestadoras de serviços, cujos sócios foram caracterizados
como empregados da empresa auditada, para fins da legislação previdenciária. Por conseguinte, a
fiscalização entendeu que a recorrente autuada se utilizou de pessoas jurídicas interpostas para
remunerar pessoas físicas caracterizadas como empregados.
A Lei no 8.212/1991, que regulamenta a seguridade social, dispõe sobre a
conceituação do segurando empregado nos seguintes termos:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
Depreende-se, portanto, para fins previdenciários, os seguintes requisitos para
caracterização do segurado empregado: pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade.
Segundo a autoridade fiscal, o conjunto probatório trazido aos autos demonstram presente estes
requisitos, conforme se apresenta a seguir, fls. 60/63:
Fl. 10897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
11
Pessoalidade - Os serviços foram prestados diretamente pelos sócios das
empresas contratadas que não possuíam empregados, conforme consultas
realizadas nos bancos de dados da Receita Federal;
Onerosidade - Os valores pagos foram apurados através das notas fiscais pagas
pela PROSEGUR;
Não eventualidade - Foi verificado nos contratos de prestação de serviço que os
profissionais contratados exerciam funções que se inserem na estrutura
organizacional da PROSEGUR, cujas atividades são essenciais ao cumprimento do
objeto social da empresa, previsto no seu contrato social. Deve-se salientar que
esses profissionais realizaram tarefas ligadas às atividades permanentes da
empresa, restando provada a não eventualidade na prestação de serviços por
parte desses profissionais;
Subordinação - A subordinação, no caso da fiscalizada, decorria do contrato de
prestação de serviço por meio do qual o prestador de serviço na pessoa do sócio
(empregado) passava a se sujeitar aos comandos e objetivos da PROSEGUR
(empregador). Em função disso, após designar o trabalhador, sócio da pessoa
jurídica, com características que melhor lhe atenderia, determinava o
projeto/tarefa a ser executado. Com isso, o trabalhador, na pessoa física de sócio
da contratada, passava a se sujeitar, nas condições determinadas pela PROSEGUR
(empregador) e do contrato, ao cumprimento do encargo.
De acordo com as circunstâncias amplamente expostas ao longo deste Termo de
Verificação Fiscal, restará provado que, os profissionais (sócios das pessoas
jurídicas contratadas) se encontravam inquestionavelmente à disposição da
Fiscalizada, se não cumprindo ordens, cumprindo suas determinações para a
realização de sua atividade, de forma contínua. Caracteriza-se, nessa situação, a
interferência do poder jurídico do empregador no procedimento de seus
empregados (sócios das pessoas jurídicas), visando à manutenção e adequação de
suas atividades em favor do empreendimento da empresa contratante.
Todo o conjunto probatório leva à indicação da existência de dependência jurídica
dos sócios das pessoas jurídicas contratadas com a empresa PROSEGUR, uma vez
que as pessoas físicas dos sócios encontravam-se à disposição desta para a
realização de serviços contínuos e necessários à sua atividade. Portanto, não há
dúvida de que os serviços foram prestados com subordinação jurídica.
Compulsando-se o Termo de Verificação Fiscal, constata-se que, para cada empresa
prestadora de serviço, a fiscalização apresentou os elementos fáticos e o conjunto probatório, nos
quais se verificam presentes os requisitos relacionados acima, necessários para caracterização do
segurado empregado.
A seguir passa-se ao exame de cada prestadora de serviço.
CISESKI MARKETING E ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
Fl. 10898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
12
Inicialmente, faz-se necessário apresentar os fatos constatados pela fiscalização,
detalhadamente descritos na decisão de primeira instância, fls. 8674/8675:
12.2. Em relação à empresa Ciseski Marketing Administração e Participação Ltda.,
extrai-se do Termo de Verificação Fiscal que:
a) Jorge Antônio Ciseski, detinha 60% do capital social da empresa e a representa
no contrato de prestação de serviço e em seus aditivos, sendo qualificado como
“Consultor em Segurança e Transporte de Valores”. Jorge Antônio Ciseski foi
empregado da Contribuinte (empresa PROSEGUR) durante o período de
01/02/1980 a 01/09/1999, exercendo o cargo de administrador, conforme Ficha
de Registro de Empregado e consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais
(CNIS);
b) de acordo com as informações extraídas das GFIPs existentes nos sistemas da
RFB, a empresa CISESKI não possuía empregados no período fiscalizado, ou seja, o
serviço foi prestado pelo próprio sócio (ex-empregado da Prosegur). Solicitada a
apresentação de relatórios produzidos pela consultoria prestada pela CISESKI, a
Contribuinte apresentou o Projeto Piloto de Manutenção de Frota – São Paulo e
Capital, de outubro/2007, no qual Jorge Antônio Ciseski foi apresentado como um
dos fundadores da empresa no Brasil, tendo atuado como Diretor de Operações
em SC, PR e SP, e como Coordenador Nacional de Frota em SP. Também foi
apresentado um e-mail de Jorge Ciseski endereçado a Carlos Escobal, presidente
da empresa Prosegur, no qual Jorge Ciseski se identifica como consultor de frota e
informa um e-mail da Prosegur como seu contato
(corporativo.frota@.prosegur.com - www.prosegur.com.br);
c) o serviço prestado para a empresa PROSEGUR por Jorge Antônio Ciseski, por
meio da empresa Ciseski, configurou-se como uma continuidade do serviço
executado por ele para a Contribuinte, na condição de segurado empregado;
d) a consultoria prestada por Jorge Antônio durou 11 anos, pelo menos, e por
meio de consulta ao banco de dados da RFB verificou-se que a única fonte
pagadora da empresa CISESKI foi a empresa fiscalizada, ou seja, a prestação de
serviços se deu de forma habitual e ininterrupta;
e) o Contrato de Prestação de Serviço celebrado entre as partes traz, em suas
cláusulas 5.3 e 5.4, a previsão de reembolso das despesas para execução dos
serviços, previamente aprovados pela Contratante, demonstrando claramente
que a contratada tinha as despesas de sua atividade arcadas pela contratante (o
sistema de reembolso de despesas é usualmente concedido a empregados);
f) a própria empresa fiscalizada reconhece Jorge Antônio Ciseski como
empregado, uma vez que este foi admitido para o cargo de administrador em
01/02/1980, como demonstra sua Ficha de Registro.
12.3. E, a conclusão da autoridade fiscal está assim relatada:
Fl. 10899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
13
35. A pessoalidade fica evidenciada com a prestação de serviço
realizada diretamente por Jorge Antônio, já que a CISESKI não
possuía empregados no período fiscalizado.
36. A onerosidade está relacionada à remuneração do prestador,
paga conforme comprovantes de pagamento apresentados à
fiscalização.
37. A não eventualidade foi constatada no próprio serviço prestado
de “assessoramento à CONTRATANTE para adequação e ajuste do
controle e gestão da frota de veículos, de propriedade da
CONTRATANTE ou por ela locados, bem como a realização de
avaliações e estudos relacionados aos veículos que compõem ou
venham a integrar a sua frota”, ficando assim comprovado que a
natureza das atividades desenvolvidas pela CISESKI relaciona-se
diretamente com as atividades normais da empresa (RPS, art9o,
§4o).
38. Relativamente à subordinação, destacamos que a cláusula 4.2
do contrato de prestação de serviço determina que os serviços
prestados deverão estar de acordo com as orientações da
PROSEGUR. Nota-se que a função exercida por Jorge Antônio Ciseski
está inserida na estrutura organizacional da Prosegur, com
obediência às normas estabelecidas, sob o controle, em última
instância, dos sócios administradores da tomadora, o que denota a
presença da subordinação na relação jurídica entre contratante e o
segurado (sócio da contratada).
39. Diante dessas evidências, esta fiscalização enquadrou, para
efeitos de legislação previdenciária, Jorge Antônio Ciseski, como
empregado da empresa fiscalizada, tomando como salários todos
os valores constantes das notas fiscais emitidas pela CISESKI
ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E CONSULTORIA LTDA no período
fiscalizado.
Verifica-se, portanto, que a autoridade fiscal comprovou estarem presentes os
requisitos caracterizadores da relação de emprego, previstos na legislação previdenciária.
CALCULARE CONTAS GERAIS LTDA
A seguir são apresentados os fatos constatados pela fiscalização, detalhadamente
descritos na decisão de piso, fls. 8675/8676:
12.4. Quanto à empresa Calculare Contas Gerais Ltda, a autoridade fiscal relata
que:
a) de acordo com as informações prestadas em GFIP, a empresa CALCULARE não
tinha empregados no período fiscalizado, ou seja, os serviços foram prestados à
Fl. 10900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
14
empresa Prosegur diretamente pelo sócio Eduardo Costa Bertholdo, restando
comprovada a pessoalidade;
b) Eduardo Costa prestou serviços de forma habitual e ininterrupta para a
empresa fiscalizada de 01/2014 a 12/2014 (notas fiscais sequenciais mensais),
demonstrando que esta foi tomadora exclusiva dos serviços da empresa Calculare
nesse período;
c) a função desempenhada por Eduardo Costa Bertholdo é uma necessidade
permanente da empresa autuada e está inserida em sua estrutura organizacional.
E, sendo o serviço contratado uma necessidade contínua da empresa e inerente a
sua atividade econômica, ou essencial ao desempenho satisfatório de seu objeto
social, restou caracterizada a não eventualidade na prestação dos serviços;
d) a remuneração ajustada, conforme cláusula quinta do contrato de prestação de
serviços prevê um valor fixo mensal como se salário fosse, no valor de R$
33.500,00, em 2014, conforme aditivo ao contrato;
e) na cláusula segunda do contrato celebrado entre as partes, a subordinação
mostra-se evidente, pois se estipulou que os serviços prestados por Eduardo
Costa serão acompanhados permanentemente pela contratante (Prosegur), por
meio de profissionais do seu quadro permanente. Os serviços foram prestados
sob dependência hierárquica que implica no poder diretivo do empregador sobre
o empregado, que lhe confere o direito de dirigir a prestação de serviços, dando
ordens, fiscalizando, indicando métodos de trabalho e condições de execução das
tarefas distribuídas.
12.5. Assim conclui a autoridade fiscal:
51. Pelo exposto, fica evidente que se verificaram os requisitos para
a caracterização, para efeitos de legislação previdenciária, de
Eduardo Costa Bertholdo, sócio da prestadora de serviços
CALCULARE CONTAS GERAIS LTDA, como segurado empregado da
empresa fiscalizada: pessoalidade, onerosidade, não eventualidade
e subordinação.
52. Registra-se que, para fins de constituição do crédito tributário
relativo à caracterização de Eduardo Costa Bertholdo como
empregado da empresa fiscalizada, foram tomados como salários
os valores constantes das notas fiscais emitidas pela CALCULARE
CONTAS GERAIS LTDA para a PROSEGUR em 2014.
Verifica-se, portanto, que a autoridade fiscal comprovou estarem presentes os
requisitos caracterizadores da relação de emprego, previstos na legislação previdenciária.
ARTUR PIERALINI NETO REPRESENTAÇÕES
A seguir são apresentados os fatos constatados pela fiscalização, detalhadamente
descritos na decisão de piso, fl. 8676:
Fl. 10901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
15
12.6. Em relação à empresa Artur Pieralini Neto Representação, a Fiscalização
aponta que:
a) foi constituída em 26/02/2013 e executou serviços de consultoria empresarial
na área comercial para a empresa autuada. O contrato de prestação de serviços
entre as partes tem data de 01/01/2013 e os preços pactuados foram em valores
mensais. A empresa contratada emitiu notas fiscais de forma sequencial,
conforme consta do Anexo 01, elaborado a partir das informações prestadas pela
empresa autuada em resposta ao TIF (Termo de Intimação Fiscal), sendo que o
referido Anexo discrimina a data de emissão das notas fiscais, a competência a
que se referem, o seu valor bruto, o nome da pessoa jurídica interposta e o sócio
que efetivamente prestou o serviço;
b) extrai-se das GFIPs transmitidas pela prestadora de serviços que esta não
possuía empregados no período fiscalizado, ou seja, os serviços foram prestados
apenas pelo sócio, Artur Pieralini, restando confirmada a pessoalidade. A
remuneração foi confirmada pelos pagamentos das notas fiscais emitidas pela
empresa prestadora em questão, demonstrando a onerosidade. A análise do
contrato firmado entre as partes e as notas fiscais emitidas denotam que Artur
Pieralini, por meio da pessoa jurídica interposta, prestou serviço em atividade
inserida na estrutura organizacional do sujeito passivo, evidenciando também a
não eventualidade na prestação dos serviços, os quais estão dentro do contexto
do seu objeto social, além do que, todas as notas fiscais emitidas em 2014 pela
empresa contratada tinham como tomador a contratante (PROSEGUR). Portanto,
os serviços contratados foram habituais e exclusivos, como se constata pela rotina
normal de emissão de notas fiscais por parte da empresa contratada;
c) a subordinação revela-se incontestável, pois o sujeito passivo detém o poder de
chefia, fiscalizando os serviços prestados pela contratada, determinando como,
quando, quanto e quem executará os serviços. A empresa contratada trabalha
objetivando atingir as metas da contratante, subordinando-se aos seus comandos
e, caso sejam constatadas falhas ou incorreções, a critério exclusivo da
fiscalização da Prosegur, a contratada deverá refazer os serviços que forem
apontados pela contratante, estando na mesma situação a que estão sujeitos os
próprios empregados da empresa fiscalizada. Os serviços foram prestados,
portanto, sob dependência hierárquica que implica no poder diretivo do
empregador sobre o empregado.
No caso em tela, merecem destaque, os seguintes fatos: a empresa ARTUR
PIERALINI NETO REPRESENTAÇÃO foi aberta em 26/02/2013, documento fl. 261; o contrato foi
assinado em 01/01/2013; a cláusula 2.1 do contrato estabelece que sua vigência tem início em
01/09/2012, documento fls. 211/216. Portanto, meses antes da assinatura do contrato e da
abertura da empresa junto à Receita Federal, já havia a prestação de serviço pelo senhor Artur
Pieralini Neto.
Fl. 10902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
16
Seguindo com o exame do contrato, a cláusula 3.1 estabelece como preço o valor
mensal de R$ 14.000,00. Enquanto a cláusula 3.9 prevê reajuste anual do preço acertado e a
rescisão se daria com aviso prévio de 30 dias, conforme estipulado na cláusula 12.1. Situação
muito similar ao contrato de trabalho.
Por fim, a partir da cláusula 4.1, que trata do direito de propriedade intelectual,
depreende-se que o objeto do contrato descrito como serviços de consultoria empresarial na área
comercial, na verdade é o desenvolvimento de sistemas informatizados e software. A seguir é
transcrita a referida cláusula:
4.1 Todos os direitos de propriedade intelectual e industrial decorrentes de
sistemas informatizados, softwares ou outros trabalhos criados ou desenvolvidos
pela CONTRATADA em razão do presente contrato pertencerão a CONTRATANTE.
Nesse caso, o próprio contrato de prestação de serviços é suficiente para
comprovar a existência de fraude e conluio, na simulação de contratação de Artur Pieralini Neto
por meio de uma pessoa jurídica.
Verifica-se, portanto, nos casos analisados, que a autoridade fiscal comprovou
estarem presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego, previstos na legislação
previdenciária.
Cumpre examinar os argumentos trazidos pelas recorrentes quanto aos requisitos
que caracterizam a relação de emprego aplicados ao caso em tela. Ao se examinar o Recurso
Voluntário se constata que as recorrentes não trouxeram elementos capazes de afastar os fatos e
documentos comprobatórios apontados na auditoria fiscal. Vejamos.
Quanto à Pessoalidade.
As recorrentes constroem a sua argumentação na necessidade da Prosegur em
contratar mão de obra com elevado nível técnico e especialização para consecução do seu objeto
social. Nesse contexto, alegam dificuldade de encontrar profissionais para serem contratados com
exclusividade ou como empregados. Alegam necessitar contratar consultoria em diversos ramos
técnicos, por determinados períodos, que demandam trabalhos específicos e altamente técnicos.
Ao se analisar o Recurso Voluntário, constata-se que, embora as recorrentes
aleguem a possibilidade de os serviços serem prestados por qualquer pessoa qualificada, o real
interesse da Prosegur estaria na capacidade técnica dos sócios, veja-se excerto do recurso fl. 8788:
Tanto é assim que, não obstante o interesse específico da 1a Recorrente na
expertise dos sócios das pessoas jurídicas contratadas, os contratos preveem
expressamente a possibilidade de substituição dos executores, desde que os
substitutos tivessem qualificação equivalente, de forma a garantir o bom
desempenho dos serviços contratados e a ausência de prejuízo aos projetos em
andamento.
(...)
Fl. 10903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
17
Veja-se que existe certa pessoalidade nas contratações, uma vez que a
especialização e a qualificação técnica dos sócios ou funcionários das pessoas
jurídicas, por serem inerentes aos trabalhos contratados, são justamente o motivo
da sua contratação.
O recurso prossegue com a apresentação das qualificações técnicas de Jorge
Ciseski. Embora as alegações da recorrente tenham por objetivo mostrar o motivo pelo qual
efetivou a contratação dos prestadores de serviços. Entendo que elas reforçam o requisito da
pessoalidade.
Quanto à empresa Calculare, as recorrentes alegam que a prestação de serviços não
era realizada exclusivamente pelo sócio Eduardo Costa Bertholdo. Para sustentar seus
argumentos, as recorrentes apresentaram dezenas de e-mails trocados entre a Prosegur e
funcionários da Calculare. Entretanto, ao se examinar tais mensagens, verifica-se que todas
possuem data do ano de 2015 ou posterior. Nenhuma mensagem era datada do ano de 2014.
Registra-se que o lançamento atacado se refere ao ano de 2014.
Repisa-se que a fiscalização comprovou que as empresas contratadas pela Prosegur
não possuíam trabalhadores contratados no período investigado, e, portanto, os serviços eram
prestados pelos sócios das empresas. Fato que não foi afastado pelas recorrentes.
Quanto à Subordinação.
As alegações da recorrente quanto ao tema subordinação constam do item V.2.5.
Nele, as recorrentes alegam que os prestadores não integram o processo produtivo da empresa,
que suas atividades se referiam a projetos específicos, que não tinham horário fixo, que não se
sujeitavam ao controle direto pela Prosegur.
Conforme exposto, a fiscalização demonstrou que as atividades exercidas pelas
pessoas físicas contratadas estavam sim integradas ao processo produtivo da empresa. Veja-se o
caso de Jorge Ciseski, funcionário da Prosegur no período de 1980 a 1999, cuja consultoria durou
pelo menos 11 anos, que exercia a atividade de assessoramento para adequação e ajuste do
controle e gestão da frota de veículos para uma empresa cuja atividade principal é o transporte de
bens e valores.
Em que pese as recorrentes discordarem do conceito de subordinação trazido na
decisão de piso, faz-se oportuno apresentá-lo, pela sua clareza e aplicabilidade nas corporações
modernas, fls. 8683/8684:
12.31. Constata-se, também, que os serviços contratados são inerentes às
atividades típicas de atuação da empresa fiscalizada (contratante) e de
necessidade permanente para que ela pudesse atingir os seus objetivos
empresariais. As pessoas físicas dos sócios (das empresas contratadas)
encontravam-se à disposição da empresa PROSEGUR (contratante) para a
realização de serviços contínuos e necessários ao desenvolvimento da atividade
desta.
Fl. 10904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
18
12.32. Ademais, os serviços foram prestados sob dependência hierárquica, tendo
o empregador o poder diretivo para comandar a prestação dos serviços (dando
ordens, fiscalizando, indicando métodos de trabalho e condições de execução das
tarefas).
12.33. Vale ressaltar que, nas modernas relações de trabalho, o conceito de
subordinação é examinado à luz da inserção do trabalhador na dinâmica do
tomador de serviços. A intensidade de ordens, que era relevante na noção clássica
de subordinação, diminuiu de importância, substituindo-se tal critério pela ideia
de integração aos objetivos empresariais (subordinação objetiva ou estrutural), na
qual importa saber se a empresa acolhe o trabalhador, estruturalmente, em sua
dinâmica de organização e funcionamento. No caso concreto, o quadro fático
detalhado nos autos demonstra que as pessoas físicas (sócios das prestadoras de
serviços) foram inseridas na cadeia produtiva do sujeito passivo.
Assim, as alegações das recorrentes não são hábeis para afastar a relação de
subordinação comprovada pela autoridade fiscal.
Quanto à Onerosidade
As recorrentes defendem que toda prestação de serviços é onerosa e que não
houve pagamento de verbas típicas do contrato de trabalho. Alegam, ainda, que embora os
valores pagos para as prestadoras de serviços tenham ocorrido em “valores exatos e pagos com
regularidade mensal, o que isoladamente revelaria o caráter salarial de tais verbas”, não existe
vedação legal na contratação de prestação de serviços de forma continuada.
Realmente, não existe vedação legal que proíba uma empresa contratar outra por
tempo indeterminado. Entretanto, os fatos demonstrados pela autoridade fiscal nos quais as
empresas prestadoras não possuem empregados, apenas os sócios como prestadores de serviços;
nos quais as atividades desenvolvidas pelos prestadores estão inseridas no processo de trabalho
ordinário da Prosegur; nos quais as contratações ocorrem por extensos períodos de tempo;
associados com a onerosidade resultante de pagamentos mensais, fixos e corrigidos
periodicamente, bem como, resultante de reembolso de despesas com telefone e viagens, típicos
de valores pagos para funcionários exercerem uma tarefa fora de sua sede, compõem o conjunto
de elementos que comprovam se tratar de contratação de funcionários revestidos pela figura da
pessoa jurídica.
No caso da empresa Calculare, o contrato assinado no ano de 2011 previa
pagamento variável, por produtividade. O contrato foi aditivado em outubro de 2013, alterando-
se a forma de remuneração para pagamentos mensais fixos. Fato este que reforça a ideia de
salário.
Quanto à Habitualidade
No item “V.2.3” as recorrentes tratam da habitualidade e exclusividade.
Fl. 10905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
19
Aduzem que em nenhum contrato há cláusula de exclusividade, que as empresas
contratadas estavam livres para firmar contratos com terceiros. Alegam que a exclusividade
suscitada pela fiscalização não pode ser considerada como fundamento para presunção do vínculo
trabalhista. Em sua defesa, as recorrentes se apegam apenas na exclusividade demonstrada pela
fiscalização.
A partir dos elementos trazidos aos autos, verifica-se que as atividades exercidas
pelos sócios das prestadoras de serviços estavam inseridas no processo ordinário de trabalho da
Prosegur; que a suposta prestação de serviços foi executada por extenso período; que a
remuneração ocorria de forma mensal e fixa; que o serviço era prestado pelos próprios sócios; que
as notas fiscais indicam haver exclusividade na prestação de serviço. Portanto, é de se concluir que
as alegações da recorrente não são capazes de afastar o requisito da habitualidade.
Em sua defesa, as recorrentes se apegam ao fato demonstrado pela fiscalização no
qual as notas fiscais, no curso do ano investigado, eram expedidas sequencialmente apenas para a
empresa Prosegur, comprovando que diferentemente do alegado, prestavam serviço
exclusivamente para a Prosegur, como muito bem-posto no excerto da decisão de primeira
instância apresentado a seguir, fl. 8683:
12.30. Fica claro que essa prestação se deu de forma habitual e ininterrupta, com
pagamentos mensais e em valores fixos, em contratos de longa duração. O
demonstrativo elaborado pela Fiscalização (Anexo 01) demonstra que o sujeito
passivo foi tomador exclusivo dos serviços prestados pelas empresas contratadas
(notas fiscais sequenciais, valores fixos que se repetem ao longo do período
fiscalizado). Observe-se, como exemplo, a empresa Calculare Contas Gerais Ltda.,
a qual emitiu as notas fiscais de no 275 a no 286, uma para cada mês de 2014
(janeiro a dezembro), no valor bruto de R$ 33.500,00, durante todo o ano de
2014. No caso da empresa Ciseski Marketing Administração e Participação Ltda.,
observa-se que nos meses de janeiro a outubro/2014 foram emitidas notas fiscais
no valor bruto de R$ 22.590,00 (10 notas), e nos meses de novembro e
dezembro/2014, no valor bruto de R$ 23.415,50, sendo que em 19/12/2014
foram emitidas duas notas fiscais (no 7 e no 8), cada uma delas no valor citado de
R$ 23.415,50, ou seja, foram emitidas 13 notas fiscais no ano de 2014, o que
corresponde a 13 (treze) remunerações naquele ano (muito embora a
Impugnante afirme que não houve o pagamento de verbas típicas do contrato de
trabalho, tais como 13o salário).
Assim, resta comprovada a habitualidade.
Pelo exposto, não têm razão as recorrentes.
REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR PAGA AO EMPREGADO SAMUEL PEREIRA DE
LYRA
As recorrentes alegam que o serviço prestado pela empresa era diferente do
executado pelo empregado Samuel Pereira Lyra; que não há vedação do empregado ser sócio de
Fl. 10906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
20
outra empresa; que a fiscalização não comprovou presentes os requisitos necessários para
reconhecimento do vínculo empregatício.
Os requisitos necessários para demonstrar a relação de emprego não foram
tratados pela fiscalização porque Samuel Pereira de Lyra era funcionário da Prosegur, exercendo a
função de gestor de segurança, conforme relatado pela fiscalização, fl. 78:
89. O sócio administrador da Lyra e Dias é Samuel Pereira de Lyra, empregado da
Prosegur, exercendo a função de gestor em segurança, admitido em
01/11/1995. A Lyra e Dias nunca teve empregados segundo informações extraídas
da GFIP.89. O sócio administrador da Lyra e Dias é Samuel Pereira de Lyra,
empregado da Prosegur, exercendo a função de gestor em segurança, admitido
em 01/11/1995. A Lyra e Dias nunca teve empregados segundo informações
extraídas da GFIP.
Solicitada a apresentar documentos que deram respaldo aos pagamentos, foram
apresentadas algumas notas fiscais, conforme excerto a seguir, fl. 77:
86. Solicitamos a apresentação de documentos que deram respaldo a esses
pagamentos, contrato de prestação de serviço e notas fiscais. A Prosegur
apresentou algumas notas fiscais.
Quanto aos serviços prestados, a questão foi muito bem tratada na decisão de piso,
cujo excerto é a seguir transcrito, fls. 8684/8685:
13.1. Por ocasião da defesa, as Impugnantes alegam que o serviço prestado pela
empresa contratada “em nada se assemelha à função desenvolvida pelo
empregado Samuel Pereira de Lyra como Supervisor de Segurança”, pois “é feito
com base em demandas específicas de outro setor da Impugnante que não aquele
em que ele estava empregado”.
13.2. Extrai-se dos autos que: i) a empresa Lyra e Dias Informações e Serviços
Ltda. foi constituída em 02/07/2002 e teve suas atividades paralisadas em
01/03/2017; ii) a empresa contratada nunca teve empregados, conforme
informações extraídas da GFIP; iii) o empregado Samuel Pereira de Lyra, gestor de
segurança da empresa PROSEGUR, recebeu salários durante todo o ano de 2014;
iv) a empresa contratada (Lyra e Dias) também recebeu valores em todos os
meses de 2014.
13.3. Segundo a Fiscalização, Samuel Pereira Lyra exercia a mesma função como
empregado da empresa autuada e como prestador de serviços. Com base nesses
indícios, os pagamentos efetuados à empresa contratada foram considerados pela
autoridade fiscal como “complemento de remuneração, passando a integrar o
salário de contribuição de Samuel Pereira de Lyra para todos os fins e efeitos”.
13.4. Da análise dos autos verifica-se que o sujeito passivo deixou de apresentar o
contrato de prestação de serviços celebrado com a pessoa jurídica Lyra e Dias
Informações e Serviços Ltda. Também não carreou aos autos qualquer relatório
dos serviços que lhe foram prestados pela contratada. Dessa forma, não
Fl. 10907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
21
comprovou suas alegações no sentido de que o serviço foi feito “com base em
demandas específicas de outro setor da Impugnante que não aquele em que ele
[Samuel] estava empregado”, em que pese ser seu esse ônus.
13.5. Dessa forma, os valores constantes do “Anexo 02”, fl.96, no qual estão
discriminados os valores pagos à empresa contratada e que foram considerados
como salários de Samuel Pereira de Lyra, devem integrar sua remuneração para
efeito de incidência da contribuição previdenciária, nos termos do art. 28, I, da Lei
no 8.212, de 1991.
Portanto, não têm razão as recorrentes.
REMUNERAÇÕES PAGAS A EMPREGADOS NÃO DECLARADAS EM GFIP, QUE
RESULTARAM EM RECOLHIMENTO A MENOR DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 1 foram solicitadas as folhas de
pagamento referentes ao ano investigado. A autoridade fiscal confrontou os valores declarados
em GFIP pela Prosegur com as informações das folhas de pagamentos apresentadas pela
contribuinte, a partir do qual constatou segurados não declarados em GFIP.
A autoridade fiscal selecionou uma amostra da relação de segurados cujas
informações não foram declaradas em GFIP e solicitou manifestação da Prosegur. Recebida a
resposta, a autoridade fiscal formou convicção dos valores não declarados conforme excerto do
Termo de Verificação Fiscal a seguir transcrito, fl. 81:
98. Em relação aos segurados Edmilson Pavesi, Josenil Vilela Ferreira, Roberto de
Lavor Damasceno, Alvimar Geraldo Marinho, André Rocha Pombo de Souza,
Eduardo Figueiredo, Paulo Ernesto dias e Ricardo Santos de Alencar Arraes foram
apresentadas GFIPs transmitidas após o início do procedimento fiscal, não
podendo ser aceitas pela fiscalização.
99. Dessa forma, ratificamos a existência de valores que são base de cálculo de
contribuição previdenciária, não declarados em GFIP, não havendo recolhimento
de contribuição. O crédito correspondente está sendo constituído no presente
lançamento.
100. No ANEXO 03 estão discriminadas, por competência, CNPJ do
estabelecimento, CPF, NIT e nome do trabalhador, as remunerações dos
empregados que são bases de cálculo das contribuições previdenciárias e não
foram informadas em GFIP.
Em relação a parte dos segurados a empresa transmitiu GFIP em 21/11/2018.
Verifica-se que a empresa foi cientificada do início do procedimento fiscal em 13/09/2017.
Portanto, a declaração apresentada é posterior ao início do procedimento fiscal, não configurando
denúncia espontânea, nos termos do Parágrafo único do art. 138 do CTN.
As recorrentes alegam que comprovaram a transmissão das GFIP dos seguintes
segurados: Edmilson Pavesi, Josenil Vilela Ferreira e Roberto de Lavor, cujos fatos foram
Fl. 10908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
22
corretamente examinados na decisão de primeira instância, conforme excerto apresentado a
seguir, fl. 8686:
14.4. A defesa sustenta que, no tocante aos empregados Edmilson Pavesi, Josenil
Vilela Ferreira e Roberto de Lavor Damasceno, a empresa autuada comprovou a
transmissão das GFIPs e o recolhimento. Todavia, as Guias de Recolhimento
Rescisório do FGTS (GRRFs), carreadas aos autos pelas Impugnantes, fls. 1217 a
1229, somente comprovam recolhimentos relativos ao FGTS. Por sua vez, as GFIPs
juntadas às fls. 1230 a 1259 (cópias também às fls. 3.252 a 3.280, 5.279 a 5.307 e
7.306 a 7.334) vêm corroborar o afirmado pela autoridade fiscal, pois
demonstram que, efetivamente, foram transmitidas após o início do
procedimento fiscal. Vejamos alguns casos:
14.5. Em relação ao segurado Edmilson Pavesi, consta à fl. 1239 cópia de GFIP
relativa à competência 09/2014, enviada pela empresa (CNPJ 14.428.731/0085-
43) em 21/11/2018, modalidade 1 (Declaração ao FGTS e à Previdência), a qual
traz a remuneração de R$ 3.118,35 (o valor constante do Anexo 03 é de R$
3.048,42). A referida GFIP encontra-se no sistema GFIPWEB com “Status 2 -
Aguardando Exportação" e com indicador de ação fiscal (08 - Bloqueio de
Fiscalização);
14.6. Quanto ao segurado Josenil Vilela Ferreira, consta à fl. 1247 cópia de GFIP
referente ao CNPJ 14.428.731/0124-94 e à competência 06/2014, enviada em
21/11/2018, modalidade 1 (Declaração ao FGTS e à Previdência), constando a
remuneração de R$ 2.506,75 (no Anexo 03 o valor é de R$ 2.744,46). Encontra-se
com “Status 2 - Aguardando Exportação" e com indicador de ação fiscal (08 –
Bloqueio de Fiscalização);
14.7. Para o segurado Roberto de Lavor Damasceno consta à fl. 1230 cópia de
GFIP, referente ao CNPJ 17.428.731/0130-32 e à competência 10/2014, enviada
em 12/11/2018, com o código 150, modalidade 9 (Confirmação de Informações
Anteriores - REC/Decl ao FGTS e Declaração à Previdência, na qual consta
remuneração de R$ 2.824,85. Encontra-se com “Status 5 - Substituída - Não
exportada", com indicador de ação fiscal (08 - Bloqueio de Fiscalização). Em
11/12/2018 foi enviada outra GFIP, que se encontra com "Status 2 - Aguardando
Exportação".
Da mesma forma, adoto o exame da decisão de piso, em relação aos seguintes
segurados: Alvimar Geraldo Marinho, André Rocha Pombo de Souza, Eduardo Figueiredo, Paulo
Ernesto Dias e Ricardo Santos de Alencar Arraes, fls. 8686/8687:
14.8. Em relação aos segurados Alvimar Geraldo Marinho, André Rocha Pombo de
Souza, Eduardo Figueiredo, Paulo Ernesto Dias e Ricardo Santos de Alencar
Arraes, o sujeito passivo afirma “tratar-se de empregados que foram desligados e
que, nos meses fiscalizados, receberam rescisões complementares”. Examinemos
os documentos juntados:
Fl. 10909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
23
14.9. Referente ao segurado Alvimar Geraldo Marinho (CNPJ 17.428.731.0001-
35): cópia de GFIP juntada à fl. 1231, relativa à competência 08/2014, enviada em
21/11/2018, cód. 650, modalidade 1 (Declaração ao FGTS e à Previdência) –
remuneração no valor de R$ 13.200,45. Encontra-se no sistema GFIPWEB com
“Status 2 - Aguardando Exportação" e com indicador de Reclamatória Trabalhista
e de ação fiscal (08 - Bloqueio de Fiscalização);
14.10. Referente ao segurado André Rocha Pombo de Souza (CNPJ 17.428.
731/0054-47): cópia de GFIP juntada à fl. 1235, relativa à competência 04/2014,
enviada em 20/11/2018, código 650, modalidade 1 (Declaração ao FGTS e à
Previdência), na qual consta remuneração no valor de R$ 6.558,60. Encontra-se
com “Status 2 - Aguardando Exportação" e com indicador de ação fiscal (08 -
Bloqueio de Fiscalização);
14.11. Referente ao segurado Eduardo Figueiredo (CNPJ 17.428.731/ 0054-47):
cópia de GFIP juntada à fl. 1243, relativa à competência 07/2014, enviada em
21/11/2018, código 650, modalidade 1 (Declaração ao FGTS e à Previdência), na
qual consta o valor de valor R$ 5.659,90. Encontra-se com "Status 2 - Aguardando
Exportação" e com indicador de ação fiscal (08 - Bloqueio de Fiscalização);
14.12. Referente ao segurado Paulo Ernesto Dias (CNPJ 17.428.731/ 0058-70):
cópia de GFIP juntada à fl. 1251, relativa à competência 11/2014, enviada em
21/11/2018, código 650, modalidade 1 (Declaração ao FGTS e à Previdência), na
qual consta o valor de R$ 8.460,52 (o valor do Anexo 03 é de R$ 8.935,35). A
referida GFIP encontra-se com “Status 2 - Aguardando Exportação" e com
indicador de ação fiscal (08 – Bloqueio de Fiscalização);
14.13. Referente ao segurado Ricardo Santos de Alencar Arraes (CNPJ
17.428.731/0101-06): cópia de GFIP juntada à fl. 1256, relativa à competência
06/2014, enviada em 21/11/2018, código 650, modalidade 1 (Declaração ao FGTS
e à Previdência), a qual traz o valor de R$ 11.051,75. Encontra-se no sistema com
"Status 2 - Aguardando Exportação" e com indicador de ação fiscal (08 - Bloqueio
de Fiscalização).
Junto com o Recurso Voluntário, fls. 8745/8814, as recorrentes apresentaram
documentos folhas 8815/9273. O documento 2 é denominado “Folha de Pagamento
Analítica/Sintética” da filial São Paulo, competência 9/2014. O documento 3 traz uma relação de
funcionários, onde se verificam, dentre outros, os campos nome do funcionário, função e valor.
No final da relação há uma totalização e cópia de uma GPS, doc. fl. 9260. O documento 4 é uma
reprodução do Anexo 03 do TVF.
As recorrentes aduzem:
Veja-se, a título de exemplo, pela Relação de Pagamentos (Doc. 2) e pela planilha
de apuração anexa (Doc. 3) relativa à competência de 09/2014 da filial de São
Paulo, que todos os valores elencados como base de cálculo da contribuição
previdenciária aqui exigida foram devidamente recolhidos pela 1a Recorrente à
Fl. 10910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
24
previdência social, inclusive aqueles relativos à rescisão complementar, o que
mostra a insubsistência da autuação inquinada:
A partir dos documentos trazidos pelas recorrentes não é possível se concluir que o
valor da GPS apresentada, fl. 9260, inclui os segurados relacionados na folha de pagamento e não
declarados em GFIP. A título de exemplo, o segurado Edmilson Pavesi consta da relação doc. 2 e
conforme demonstrado anteriormente foi objeto de GFIP enviada em 21/11/2018. Portanto, não
se sustenta a alegação de que os segurados não declarados em GFIP integram a base de cálculo
que apurou o valor da citada GPS.
Aduzem, as recorrentes, que para os demais casos, “estes empregados, por estarem
afastados em razão de doença, cujas verbas são custeadas pelo INSS, não estão relacionados em
GFIP”. Na relação que consta do Anexo 03 do TVF, a fiscalização indica quem são os segurados e a
base de cálculo extraída dos valores informados em Folha de Pagamento. Não faz sentido a
empresa informar um valor na Folha de Pagamento para o qual não incorreu na despesa.
Ademais cabe as recorrentes comprovarem as alegações trazidas em suas defesas.
Como muito bem colocado na decisão de piso, fls. 8687/8688:
14.18. Ressalte-se que o sistema de repartição do ônus probatório adotado no
processo administrativo fiscal, conforme dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235,
de 1972, que se coaduna com a norma aplicável à espécie de forma subsidiária,
contida no artigo 373 da Lei n° 13.105, de 2015, do novo Código de Processo Civil
(CPC), implica que cabe ao sujeito passivo fazer a prova do direito ou do fato
afirmado na impugnação, sob pena de improcedência da alegação.
14.19. Cabe salientar, também, que o princípio do ônus da prova é inerente a
todo ordenamento jurídico e deve ser obedecido também na esfera
administrativa, de modo que às Impugnantes incumbia o ônus de afastar,
mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção (art. 16, inciso
III, do Decreto no 70.235, de 1972), o que não ocorreu no caso presente.
Em harmonia com a verdade material, constata-se que no curso da fiscalização a
autoridade fiscal identificou uma lista de segurados não informados em GFIP, resultando em
recolhimento a menor das contribuições sociais. Bem como, contata-se que instaurada a fase
litigiosa a autuada e as solidárias não apresentaram elementos capazes de comprovar que as
contribuições sociais referentes a tais segurados teriam sido efetivamente recolhidas aos cofres
públicos. Dessa forma, conclui-se pela higidez do lançamento.
DA MULTA QUALIFICADA
As recorrentes se insurgem contra a aplicação de multa qualificada. Aduzem
inexistir prova de sonegação, fraude e conluio para fundamentar a aplicação da multa qualificada.
Alegam, ainda, a ausência de dolo, haja vista a contratação de pessoas jurídicas ser uma
necessidade da Prosegur. Entendem “ter feição confiscatória e ser totalmente agressiva aos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco”, a multa de 150%. Por fim, a
Fl. 10911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
25
diferença de entendimento entre a fiscalização decorre de divergência das partes quanto à
natureza do vínculo.
Compulsando-se os autos, constata-se que consta do Termo de Verificação Fiscal a
fundamentação legal das multas aplicadas, bem como, verifica-se que a autoridade fiscal
apresentou detalhadamente as situações fáticas que resultaram na qualificação da multa de ofício.
Vejamos.
A fiscalização entendeu que a Prosegur se utilizou de esquema fraudulento, ao
simular a contratação de pessoas jurídicas para ocultar a efetiva relação de emprego mantida com
os sócios empresas contratadas. Conforme se verifica no excerto do TVF a seguir transcrito, fls.
84/85:
105. A análise conjunta de todos os fatos e elementos colhidos permitiu que esta
auditoria constatasse a existência de um esquema fraudulento da auditada
quanto à adoção da prática de contratar pessoas jurídicas para a prestação de
serviços promovendo a simulação de relação contratual de direito civil, em
detrimento da efetiva relação de emprego.
106. A pactuação de contratos de prestação de serviços de natureza civil por parte
da PROSEGUR configura-se artifício meramente formal, que não deve se sobrepor
ao princípio da primazia da realidade.
107. As provas colhidas no curso deste procedimento fiscal indicam no sentido de
que a CISESKI, CALCULARE e ARTUR PIERALINI, empresas prestadoras de serviços
prestaram serviços por meio da pessoa física de seus respectivos sócios.
108. A PROSEGUR, na realidade, considerava os sócios dessas prestadoras de
serviços como verdadeiros empregados, embora tenha firmado com eles
contratos de prestação de serviços de natureza civil com o único objetivo de
mascarar a relação de emprego e, por consequência, deixar de pagar as
contribuições previdenciárias e demais encargos trabalhistas devidos em uma
contratação regular de empregados.
...
110. A PROSEGUR, ao simular contratos de prestação de serviços de natureza civil,
praticou, de forma inequívoca, uma ação dolosa, intencional e consciente, que
modificou as características do fato gerador da obrigação principal a fim de
reduzir/suprimir o montante do imposto devido, no caso, das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos, e assim,
incorreu na conduta de fraude prevista no art. 72 da Lei no 4.502/64. Também
verificamos que Samuel Pereira de Lyra, empregado da Prosegur, recebia um
suplemento salarial através dos pagamentos efetuados à empresa LYRA e DIAS
INFORMAÇÕES.
111. Da mesma forma, ao celebrar contratos de prestação de serviços com
pessoas jurídicas com o único intuito acobertar, sob o manto da legalidade, a mão
de obra de verdadeiros empregados utilizados em sua atividade, a auditada
Fl. 10912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
26
PROSEGUR também deixou de prestar informações ao Fisco pela omissão de
informações em GFIP’s, no caso em tela, a remuneração de segurados
empregados, impedindo que a Autoridade Fazendária tomasse conhecimento dos
fatos geradores de contribuições previdenciárias, conduta que se amolda à
hipótese de sonegação prevista no art. 71 da Lei no 4.502/64.
Do exame das provas carreadas aos autos pela fiscalização, constata-se que a
autoridade fiscal comprovou presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego, para
fins da legislação previdenciária, demonstrando a simulação das contratações das pessoas
jurídicas. Cabe trazer à baila o caso da contratação de ARTUR PIERALINI, no qual o início da
prestação dos serviços previsto em contrato antecedia em meses a assinatura do contrato e, até
mesmo, o início das atividades da empresa perante a Receita Federal.
Da mesma forma, não merece guarida a argumentação das recorrentes de que o
caso em tela se trata de divergência de interpretação da legislação. Consigna-se, que a Receita
Federal disponibiliza aos contribuintes o processo de consulta sobre interpretação da legislação
tributária e aduaneira de que trata os artigos 48 e 49 da Lei no 9.430/1996. Assim, em caso de
dúvida sobre a legislação tributária, a empresa Prosegur poderia ter buscado junto à Receita
Federal o entendimento sobre a matéria.
Pelo exposto, configurada a fraude com o intuito de sonegar as contribuições
previdenciárias, está correta a qualificação da multa de ofício, nos termos do §1o, do art. 44 da Lei
no 9.430/1996 (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Cumpre consignar que o presente julgamento ocorre na vigência da alteração do
§1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, promovida pelo art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023.
DO GRUPO ECONÔMICO E DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
As recorrentes se insurgem contra a caracterização de grupo econômico dada pela
fiscalização que, por consequência, resultou na responsabilização solidária das empresas
integrantes do grupo econômico. Alegam que as empresas solidárias não concorreram para
ocorrência do fato gerador. Passa-se, inicialmente, para o exame da legislação tributária e
previdenciária sobre a matéria.
O Art. 124 do CTN dispõe sobre a solidariedade, in verbis:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Quanto à solidariedade relativa aos débitos de contribuições sociais, cabe verificar o
que dispõe o Art. 30, IX da Lei no 8.212, in verbis:
Fl. 10913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
27
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Com efeito, com fundamento no inciso II do Art. 124 do CTN, a lei estabeleceu que
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelas
obrigações decorrentes desta Lei.
Cabe ressaltar que o único requisito legal, estabelecido para que as empresas
respondam solidariamente, foi o de integrar o mesmo grupo econômico. Ressalta-se, ainda, que a
própria lei deu interpretação ampla para o conceito de grupo econômico. Ou seja, cabe à
autoridade lançadora demonstrar que as empresas solidárias pertencem ao mesmo grupo
econômico, independente da sua natureza. Faz-se necessário destacar, também, que as empresas
respondem solidariamente pelas obrigações previstas na Lei, não apenas pelos débitos
previdenciários.
Nesse sentido caminha a jurisprudência do CARF:
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI
TRIBUTÁRIA ORDINÁRIA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO.
A legislação tributária dispõe sobre a caracterização de grupo econômico por via
de participações de capital, nas situações em que uma ou mais empresas exerçam
a direção, o controle e a administração de outras, possibilitando a
responsabilização solidária, entre si, dessas sociedades controladas e
controladoras.
A partir do exame dos autos, denota-se o peculiar e elevado grau de controle do
capital votante das sociedades arroladas como coobrigadas, sendo possível,
dentro dos parâmetros legais mencionados, a configuração de grupo econômico
de fato.
(Acórdão 2402-011.910, sessão de 07/08/2023, relator Rodrigo Duarte Firmino)
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos
podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução
de objetivos comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas
empresas, bem como de outras informações constantes dos autos, foi possível à
Fiscalização a caracterização de grupo econômico de fato.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária.
Fl. 10914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
28
(CSRF 9202007.682 – 2a Turma, sessão de 26/03/2019, relatora Maria Helena
Cotta Cardozo)
Após o exame do artigo 124 do CTN, combinado com o caput e inciso IX do art. 30
da Lei no 8.212/1991, a relatora do acórdão 9202007.682, citado acima, Maria Helena Cotta
Cardozo, conclui que constatada a existência de grupo econômico, as empresas dele integrantes
respondem solidariamente pelas obrigações previdenciárias, a seguir excerto do citado acórdão:
Assim, a conjugação dos dispositivos acima destacados conduz à conclusão no
sentido de que, constatada a existência do Grupo Econômico, formal ou informal
(de fato), as empresas dele integrantes respondem solidariamente pelas
obrigações previdenciárias, independentemente de verificação acerca do
atendimento ao inciso I, do art. 124, do CTN.
No Termo de Verificação Fiscal a auditora-fiscal relata que a empresa apresentou
organograma que demonstra graficamente a organização societária do “Grupo Prosegur”, bem
como planilha onde se detalham as participações societárias, documentos acostados às folhas
541/542. Assim, conclui que fazem parte do Grupo Econômico as seguintes empresas:
EMPRESA
CNPJ
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA 17.428.731/0001-35
PROSEGUR SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
87.391.579/0001-49
LUMA PROMOÇÃO DE VENDAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
27.392.007/0001-52
LOG CRED TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
23.468.882/0001-10
No parágrafo 122 do TVF a autoridade fiscal descreve as participações societárias
existentes entre as empresas que integram o grupo econômico, nos seguintes termos:
122. A empresa PROSEGUR SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. detém
99,99% das ações da autuada PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE
VALORES E SEGURANÇA, bem como 100% do capital social das empresas LUMA
PROMOÇÃO DE VENDAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA e LOG CRED
TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
As empresas foram regularmente cientificadas dos Termos de Sujeição Passiva,
documentos fls. 543/569. Dessa forma, está correta a decisão de primeira instância que manteve a
sujeição passiva das empresas integrantes do grupo econômico.
Por todo o exposto, não têm razão as recorrentes.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, por rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 10915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
29
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Redatora.
Em que pese as razões do voto proferido pelo i. Relator, peço vênia para divergir do
seu entendimento, em específico com relação aos pagamentos efetuados pela recorrente para as
empresas prestadoras de serviços CISESKI MARKETING E ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
e CALCULARE CONTAS GERAIS LTDA.
Como narrado pelo i. Relator, a fiscalização entendeu que os contratos firmados
com as empresas foram simulados (“pejotização”), vez que estariam presentes os pressupostos
caracterizadores da relação de emprego, a saber: personalidade, onerosidade, não eventualidade
e subordinação. Reitero o excerto do TVF a seguir:
16.A realidade fática demonstrou que houve a contratação de empregados
segurados com a utilização da sistemática irregular e fraudulenta de elaboração
de Contatos de Prestação de Serviços com pessoas jurídicas para dissimular a
relação de emprego e, com isso, deixar de pagar as contribuições previdenciárias
e outros encargos devidos.
Não obstante, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 725 (RE
958.252), com repercussão geral, reconheceu a licitude da terceirização em todas as atividades de
produção, bem como a possibilidade de outras formas de divisão do trabalho. É ver a
compreensão firmada:
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
No julgamento da ADPF 324, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da
terceirização da atividade-fim ou meio, mediante a fixação da seguinte tese:
1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se
configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da
contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e
a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo
descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações
previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.
No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 66/DF (ADC 66), o
Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a constitucionalidade do artigo 129 da Lei n.
11.196/05, o qual determina:
Fl. 10916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
30
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se
sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da
observância do disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -
Código Civil. (Vide ADC 66)
Ambas as Turmas do STF adotaram, recentemente, posicionamento semelhante ao
analisar diversas Reclamações Constitucionais, aplicando o entendimento vinculante e cassando as
decisões proferida anteriormente por Tribunal Regionais do Trabalho, que reconheciam o vínculo
empregatício.
Merece destaque o caso do julgamento da RCL n. 60.620, em que a 2a Turma, por
maioria de votos, julgou a Reclamação Constitucional procedente, nos termos do voto do Ministro
Gilmar Mendes. No caso, restou expresso que a denominada “pejotização”, isto é, a contratação
de trabalhador pessoa física por meio de pessoa jurídica está abarcada pelo decidido nos Temas
725 e ADPF 324. É ver trecho do voto do Ministro:
Pois bem. No caso dos autos, a autoridade reclamada, por sua vez,
descaracterizando a relação contratual autônoma, reconheceu vínculo de
emprego entre as partes, não obstante a avença firmada entre elas .
Assim, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à
licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de
contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou
sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.
Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se
que não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da
empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o
vínculo empregatício entre os empresários individuais, sócios de pessoa jurídica
contratada para a prestação de serviços, prestadores de serviços autônomos ou
figurantes de relações jurídicas de natureza cível/empresarial e a empresa
contratante .
Assim, reafirmo que o Tribunal reclamado, ao reconhecer, na reclamação
trabalhista originária, a existência de vínculo empregatício entre as partes,
violou o entendimento firmado na ADPF 324.
Nesse sentido, entendo que, o modelo de contratação exercido pela recorrente é
lícito pela legislação respectiva e foi referendado, atualmente, pelo Supremo Tribunal Federal, em
sede de repercussão geral.
No caso das empresas CISESKI MARKETING E ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
LTDA e CALCULARE CONTAS GERAIS LTDA, entendo que não há nos autos comprovação de
fraude/simulação apta a infirmar a compreensão pela licitude da contratação via pessoas jurídicas,
Fl. 10917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.846 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727013/2018-63
31
afastando a aplicação dos precedentes e atraindo a tributação pelas contribuições previdenciárias
sobre a remuneração de segurado empregado.
Os aspectos apontados pela fiscalização (constante do voto do Ilmo. Relator) não
são suficientes para atestar a configuração da relação de emprego, em especial no que tange à
subordinação e, consequentemente, permitir a conclusão pela ilicitude da terceirização, mediante
dissimulação.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, por rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para excluir do lançamento os valores referentes aos prestadores CISESKI
MARKETING E ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA e CALCULARE CONTAS GERAIS LTDA.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 10918
DF CARF MF
Original